Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707782-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: EUTALIA COELHO DE SOUZA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍTIOS ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ. 1. No caso, não se pretende a anulação do negócio jurídico, por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, motivo pelo qual a questão em exame não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil. 2. "há que se observar que a aposentadoria com menor tempo de contribuição e idade em relação ao homem, consagrada pelo RGPS, é resultado da implementação de ações afirmativas, consolidadas ao longo dos anos em prol das mulheres, buscando a concretização do princípio à isonomia, previsto no artigo 5o, inc. I, da Constituição Federal, seja na perspectiva formal (perante a lei), seja na perspectiva material (no caso concreto). Assim, o estabelecimento de critérios idênticos para a concessão do benefício suplementar para homens e mulheres, embora atenda a ideia de isonomia em sua perspectiva formal, vai de encontro à isonomia na perspectiva material, não podendo, pois, ser adotado." (Acórdão 1899354, da 5a Turma Cível) 3. O princípio constitucional da isonomia demanda o tratamento equitativo entre as pessoas, independentemente do seu sexo, devendo ser observado tanto nas relações de direito público quanto nas regidas pelo direito privado, considerada a irradiação dos efeitos advindos dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, em respeito à teoria de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 4. Não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos, cabendo à apelada apenas constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado em igualdade de condições. 5. Necessária a aplicação da súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, que limita os honorários advocatícios, em ações previdenciárias, às prestações vencidas até a data da sentença. 6. Recurso conhecido e provido em parte. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que no caso dos autos a perícia é indispensável à compreensão do tema pelo julgador; b) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão da parte ora recorrida não se submete a prazo prescricional, conforme reconhecido no acórdão, mas sim a prazo decadencial, pois a revisão do benefício depende da revisão de cláusulas contratuais firmadas dezenas de anos antes do ajuizamento da ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, porque a utilização de prazo igualitário para concessão de benefício integral a homens e mulheres deveria trazer como consequência a recomposição da reserva mediante aporte da própria autora, pois a redução do seu prazo de contribuição não conta com o necessário respaldo atuarial. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso I, e 202, caput, ambos da Constituição Federal, uma vez que o colegiado entendeu que a previdência complementar também deve observar o menor tempo de contribuição e idade para a mulher em relação ao homem, como ocorre no RGPS. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 178, inciso II, do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso I, e 202, caput, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027